Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível de Sobradinho que facultou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar o prosseguimento do feito. Preparo regular sob ID 64352848. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Verifica-se que a notificação de ID 206125868 não foi enviada para o endereço do devedor informado no contrato, tendo em vista que consta como motivo da devolução do AR a expressão "Não Procurado". A mora do devedor deverá ser comprovada pelo envio da notificação ao endereço deste via correios. Da mesma forma se coaduna o entendimento do Eg. TJDFT, in verbis: (...) Nesses termos, faculto à parte autora oportunidade para apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, inegável que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil e, caso sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator